Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-25.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800710-25.2020.8.14.0097

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JOAO BATISTA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) em razão de sentença que reconheceu a união estável entre o Apelado e
Marinete Pantoja Dias,
servidora pública estadual falecida, concedendo pensão por morte ao companheiro sobrevivente, com pagamento retroativo à data do requerimento administrativo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente da união estável e da dependência econômica do autor perante a servidora falecida, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

III.
Razões de decidir

3. O conjunto probatório confirma a existência de vínculo afetivo duradouro e público, com documentação que inclui Declaração de Convivência, registrada em cartório; inclusão do Apelado como dependente da
de cujus
em plano de saúde e apólice de seguro
de vida
; comprovantes de residência de ambos, indicando o mesmo endereço; documento de identificação de filha em comum; declaração do Hospital Porto Dias, informando que o autor permaneceu como acompanhante da falecida, desde que esta deu entrada na emergência.

4. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável até a data do óbito da ex segurada, sendo a dependência daí decorrente, presumida, a teor do que dispõe o art. 16, Inciso I e § 4º da Lei 8.213/91.

IV.
Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações conferidas pela Lei Complementar nº 51 de 25 de janeiro de 2006 - art. 6º, I e §2º e § 5º e art. 25; Lei 8.213/91 -art. 16, Inciso I e § 4º

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF - Súmula 340; STJ-REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017); TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001270-24.2013.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022; TJPA – 017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao APELO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS (antigo IGEPREV) contra JOÃO BATISTA DE SOUZA, diante da sentença proferida pelo MM Juízo Direito da 1ª Vara Cível de Benevides, que reconheceu o direito do Apelado ao benefício de pensão por morte em decorrência do falecimento de sua companheira, servidora pública estadual, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
(processo nº. 0800710-25.2020.8.14.0097).

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Não há necessidade de se comprovar dependência econômica do autor, tendo em vista que tal dependência é presumida, conforme §5º do Art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Desta forma, pelo que se verifica dos autos, o pedido de concessão de pensão por morte foi feito em 23/05/2019 e, cumpridos os requisitos legais, deve ser deferido o referido benefício postulado pela parte autora, na forma e pelo prazo constantes da legislação vigente à época do falecimento. Ante o exposto, confirmo os efeitos da decisão antecipatória de ID 68013654, e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, determinando ao requerido INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV que proceda o implemento imediato, em favor do autor, da pensão por morte decorrente do falecimento da ex-servidora, Marinete Pantoja Dias, a contar da data do requerimento administrativo, datado em 23/05/2019, com correção monetária pelo índice do INPC, acrescidos de juros moratórios conforme o índice oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Defiro o pedido de gratuidade feito na inicial. Sem custas processuais. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de 10% sobre o valor do débito atualizado e efetivamente devido, sem incidência sobre o valor das parcelas vencidas após a sentença, considerando a tese firmada em repercussão geral, com efeito vinculante - Tema 1.002 do STF (...).

Em razões recursais (Id. 21110633), o apelante sustenta, em síntese, a ausência de comprovação satisfatória da união estável entre o Apelado e a segurada falecida, especialmente quanto à coabitação e dependência econômica presumida.

Afirma que o juízo sentenciante se limitou a abraçar as frágeis alegações probatórias do autor, sem de fato considerar uma análise ampla do fato, como foi trazido em contestação.

Argumenta que por mais que o autor tenha apresentado documentação,
parte dela se mostrou incipiente para configurar prova de União Estável, como a comprovação de residência pós-óbito, incapaz de provar a constância da convivência
(requisito do inciso I do art. 6º da LC 039/02).

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a parte apelada requereu o não provimento do recurso, manutenção da sentença (Id. 21110637).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO APELO e passo a examiná-lo.

O cerne recursal consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu a união estável entre o Apelado e a servidora falecida, impondo ao IGEPPS o pagamento da pensão por morte em favor do Apelado.

Afirma o apelante que não restou configurada a união estável entre o autor e a falecida, tampouco sua dependência econômica, requisitos essenciais para a concessão do benefício.

Em que pese os argumentos expostos pelo recorrente, razão não lhe assiste.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento
efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

No tocante ao regramento a ser observado para a concessão do benefício, cumpre esclarecer que o
Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício. Senão Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO
.
1
.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
.
2
. Lei nova (Lei n.
9.032/95
para os beneficiados antes do seu advento e Lei n.
8.213
para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a
1991
), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art.
195
,
§ 5º
, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (
RE 484702/AL
; Ministra
CARMÉN LÚCIA
; Tribunal Pleno; julgado em
09/02/2007
). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula
340.
A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos,
Marinete Pantoja Dias
era servidora pública do Detran-PA e faleceu em
07/05/2019,
conforme cópia da Certidão de Óbito (Id. 21110577 - Pág. 6).

Com efeito, incide na espécie as disposições da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com as alterações conferidas pela Lei Complementar nº
51
de 25 de janeiro de 2006
, que estabelece:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar. (NR LC 51/2006)

Por sua vez, o art. 6º, I e § 5º da referida lei trata da relação de dependência da seguinte forma:

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados
, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I -
o cônjuge
,
a companheira
ou companheiro,
na constância do casamento
ou
da união estável
, respectivamente;

[...]

§2º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o art. 1.723 do Código Civil.

(...)

§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003) [...]

Depreende-se dos dispositivos transcritos que o companheiro se encontra no rol de dependentes de 1ª classe, por essa razão a dependência econômica é presumida.

No caso concreto, o Apelado apresentou elementos suficientes para caracterizar o vínculo duradouro e público com intuito de constituir família. Dentre os documentos constantes dos autos, destacam-se:

1.

Cópia da
Declaração de Convivência, registrada em cartório, assinada pela falecida, autor e duas testemunhas, demonstrando a existência de união estável desde 19/04/2002 (
Id 21110577 - Pág. 11);

2.

Cópia da Declaração expedida pelo Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará- IASEP, datada de 13/04/2019,

informando que a
ex segurada
indicou o Apelado como seu dependente na adesão ao Plano Assistencial do IASEP, na qualidade de companheiro (Id. 21110577 - Pág. 13);

3.

Declaração do Hospital Porto Dias, datada do dia 03/05/2019, informando que o Apelado, até então, permanecia como acompanhante da falecida, desde que esta deu entrada na emergência, no dia 10/01/2019 (Id.

21110577 - Pág. 16);

4.

Comprovantes de residência em nome da falecida e do Apelado, indicando o mesmo endereço (Ids. 21110606 - Pág. 7/8), coincidindo, inclusive, com o endereço residencial constante na certidão de óbito (Id 21110577 – pág. 6);

5.

Apólice de seguro de vida, firmada por Marinete Pantoja Dias, em 21/01/2019, indicando o Recorrido como beneficiário;

6.

Documento de identificação da filha em comum, Nara Kely Dias de Souza Gomes, nascida em 23/12/1991 (Ids. 21110577 - Pág. 9; 21110577 - Pág. 13 e 21110577 - Pág. 15);

7.

Fotografias do casal (Id 21110607).

Ainda, corroborando com essas informações, em audiência realizada no dia 26 de setembro de 2023 (Id. 21110626), a testemunha arrolada pelo autor, NELY DAS GRAÇAS BARROS DA SILVA, ouvida na condição de informante, declarou que a falecida e o autor conviviam maritalmente há mais de 15 (quinze) anos, que era vizinha do casal e tem conhecimento da existência de uma filha em comum entre eles.

Observa-se que os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a existência da união estável entre o casal, até a data do óbito da ex segurada, sendo a dependência daí decorrente, presumida, a teor do que dispõe o art. 16, Inciso I e § 4º da Lei 8.213/91,
in verbis
:

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(...)

§ 4º - A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

Seguindo a mesma linha de entendimento,
o Ministério Público consignou em seu parecer:

Quanto a dependência econômica, esta é presumida em relação aos companheiros, conforme o supracitado §5º do art. 6º da Lei Complementar Estadual n° 39/2002. Portanto, sendo as alegações do autor/apelado corroboradas pelos documentos acostados aos autos, bem como pelo depoimento colhido em audiência, logrou êxito em comprovar a convivência com a de cujus em relação de união estável até a data do óbito daquela segurada, pelo que faz jus ao recebimento da pensão por morte.

Acerca da extensão do benefício ao companheiro de pessoa falecida, o STJ se posiciona da seguinte forma:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENSÃO POR MORTE.
EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À COMPANHEIRA DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.
1. Na hipótese dos autos, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma expressa sobre a presunção de dependência econômica, quando verificada a existência de União Estável. 2
. Outrossim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao falecido, legitimando-a à percepção de pensão por morte
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1678887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

No mesmo sentido, corrobora-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO CONTÍNUA E NOTÓRIA, COM CARACTERÍSTICA DE UNIÃO FAMILIAR CONFIGURADA. UNIÃO ESTÁVEL DECLARADA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A união estável é reconhecida constitucionalmente como entidade familiar, pressupondo o reconhecimento da qualidade de companheiro a inexistência de cônjuge ou o término da sociedade conjugal (arts. 1.723 a 1.727 do CC). 2.
As provas documentais apresentadas pela autora, corroboradas pelos uníssonos depoimentos testemunhais e somadas à inexistência de impedimento matrimonial, constata-se que a relação existente entre o ex-segurado e a autora restou devidamente comprovada. Viviam de maneira contínua e notória, com característica de união familiar. 3. A autora faz jus ao percebimento de pensão por morte, cujo pagamento deve ocorrer de forma retroativa ao indeferimento administrativo
. Precedentes deste TJPA. 4. Sentença confirmada em reexame necessário. Unanimidade. (TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0001270-24.2013.8.14.0039 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 ) (Grifo nosso)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §4º, DO CPC-73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2.
De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado a companheira na constância da união estável, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

3. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a remissão contida no art. 20, §4º, do CPC, relativa aos parâmetros a serem considerados na 'apreciação equitativa do juiz', refere-se às alíneas do art. 20, § 3º, e não ao seu caput. Desse modo, 'nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz', sem nenhuma vinculação aos limites de 10% e 20% sobre o valor da condenação.

4. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença reformada parcialmente.

(2017.02859407-82, 177.764, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-07-07).
Grifo nosso

Logo, restando suficientemente demonstradas a condição de companheiro e a dependência econômica entre o apelado e a ex-segurada, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter inalterada a sentença, nos termos da fundamentação.

P.R.I.

É o voto.

Belém, 22 de setembro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025